Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-23.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO - CPF: 415.147.001-82 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA DEMONSTRADA – PROVAS DEVIDAMENTE VALORADAS – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL – VALOR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Resta comprovado na instrução do feito que o veículo de propriedade da autora foi abalroado na traseira pelo ônibus de propriedade da demandada quando fazia manobra de conversão à direita, dando causa à colisão.

Consequentemente, deve ser mantida a procedência do pedido de reparação de danos materiais, na quantia apresentada como devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002523-23.2016.8.11.0002

APELANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, MMª Juíza Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002523-23.2016.8.11.0002, ajuizada por
MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais em favor da autora fixados em R$ 7.340,00 (sete mil trezentos e quarenta reais). O pedido quanto aos danos morais foi julgado improcedente.

Diante disso, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 40% para autora e 60% para a ré, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, com a ressalva do art. art. 98, § 3º, do CPC, haja vista a autora ser beneficiária da assistência judiciária.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz que as testemunhas ouvidas em juízo mentiram, haja vista que seus depoimentos foram pré-fabricados, razão pela qual não foi valorada corretamente a prova.

Argumenta que a colisão ocorreu quando o veículo do autor estava saindo 4º Batalhão, de marcha ré, motivo pelo qual entende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.

Esclarece, inclusive, que pelo local onde as testemunhas do autor supostamente estavam na hora do acidente a visão era restrita, de modo que era “
impossível afirmar que o condutor do veículo da Autora deu seta
” (sic).

Consigna que “
a tese autoral de que ambos os veículos pararam no semáforo e estavam “colados” um ao outro não se sustenta, em detrimento da baixa velocidade, conforme dito alhures, bem como a proximidade de ambos os veículos, ou seja, se houvesse colisão pelos motivos levantados pela Autora, está seria frontal e não lateral
” (sic).

Ainda, sustenta que o dano moral em R$ 7.340,00 (sete mil trezentos e quarenta reais), não deve prevalecer, pois o valor constante na nota fiscal n. 106955 é de R$ 6.498,09 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização pelos danos matérias sejam reduzidas para R$ 6.498,09 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e nove centavos) (Id. 123854314).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende que a tese invocada pela ré não se sustenta, pois não trouxe qualquer prova de seus argumentos, já que as testemunhas arroladas por ele não presenciaram o acidente.

Informa que na filmagem que o ônibus da ré vinha seguindo logo atrás do veículo da autora, fato que é determinante para demonstrar a dinâmica do acidente.

Registra que o “
veículo da autora estava se dirigindo diretamente ao 4º Batalhão, para registrar um furto que havia ocorrido em sua residência, portanto, obviamente que em 1 minuto, não daria tempo para entrar no 4º Batalhão, registrar o B.O. de furto e sair, não restando margem de dúvidas de que o ônibus da ré, colidiu com a traseira do veículo da autora, enquanto esta adentrava no pátio do 4º Batalhão e não quando esta supostamente estaria saindo, como narrou o motorista da ré, demonstrando que foi a ré é efetivamente culpada pelo acidente
” (sic).

Ressalta que “
4º Batalhão possui estacionamento amplo, de fácil monobra, portanto, não é lógico que se a autora estivesse saindo, não estariam saindo de ré, e sim de frente, sendo evidente que a versão dada pelo motorista da ré não expressa a verdade dos fatos
” (sic).

Informa que “
às testemunhas do autor, Igor Vieira e Robson Augusto, efetivamente presenciaram o acidente por estarem próximos ao local, pois estavam realizavam serviços de pintura na fachada do prédio do Banco do Brasil, que dista aproximadamente 200 (duzentos) metros do ponto de impacto, e estavam na calçada quando avistaram os dois veículos passarem pelo local, tendo, portanto, boa visualização do acidente, dando maior credibilidade aos seus testemunhos
” (sic).

Quanto aos danos materiais, afirma que o veículo era novo, praticamente zero quilometro, sendo certo que para não perder a garantia o conserto foi realizado na concessionária “
tendo sido comprovado o pagamento no valor de R$ 7.340,00, conforme recibo e documentos de Id. 2973143
” (sic).

Forte nesses argumentos pugna pelo pela manutenção da sentença (Id. 123854317).

O preparo foi recolhido (Id. 123854315).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MERY LILLIAN DE OLIVEIRA AMARO
, proprietária do veículo automotor FORD/ECO ESPORT, Ano 2016/2017, Vermelho, Placas nº QBV-1643 conduzido pelo Sr. Luiz Berndt ajuizou a presente ação em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, sustentando que em 07/07/2016 o veículo de sua propriedade foi abalroado na traseira por um ônibus da ré, quando adentrava no pátio do 4º Batalhão da Polícia Militar do município Várzea Grande, localizado na Av. Filinto Muller.

Já a empresa apelante defende que a culpa pelo acidente de trânsito ocorreu porque o condutor do veículo Ford Ecospor, Sr. Luiz Berndt, teria realizado manobra com a marcha à ré do automóvel, impossibilitando a frenagem do ônibus.

Não obstante a versão defendida pela apelante, tais alegações não se sustentam face os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Isto porque, sobre o ônus da prova de suas alegações, dispõe o CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Assim, a fim de que possa imputar responsabilidade à parte ré pelo acidente sofrido, incumbe ao autor provar que este agira com culpa na condução de seu veículo. No mesmo sentido, ao réu incumbe a prova de fato que atribua a responsabilidade do autor na colisão ocorrida, a fim de elidir eventual culpa que recaia sobre si.

As duas testemunhas do autor, que estavam trabalhando próximo ao local dos fatos, foram categóricas ao afirmar que ambos os veículos passaram pelo semáforo, sendo que o ônibus colidiu com a traseira do veículo da autora, quando estava adentrando ao pátio do 4º Batalhão da Polícia Militar do município Várzea Grande.

Aliado a isso, constata-se do vídeo apresentado no id. 123854190, demonstra claramente a passagem do veículo Ford Ecospor e depois de um minuto a travessia do ônibus, situação que vem a corroborar com os depoimentos prestados, razão pela qual é possível concluir que as provas foram devidamente valoradas.

Aliás, a prova testemunhal produzida pela apelante/demandada não pode sobressair à produzida pela autora, pois o preposto da empresa sequer estava presente na hora do ocorrido.

Ademais, o condutor do ônibus demonstrou estar desatento, pois não manteve a distância segura em relação ao veículo da autora, a teor do que prevê o art. 29, inciso II do CTB,
in verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REDUÇÃO DE VELOCIDADE AO PASSAR QUEBRA-MOLAS - COLISÃO DE VEÍCULO NA PARTE TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - DANO MATERIAL - DEVER DE INDENIZAR - ACIDENTE QUE CAUSOU LESÕES À CONDUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o motorista réu deixou de tomar a cautela devida, produzindo o acidente noticiado nos autos, deve responder pelas consequências de seu agir imprudente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Há presunção de culpa atribuída à parte ré e apelante que, ao colidiu com a traseira da motocicleta da autora, fato que causou a ela escoriações, sendo, portanto, devido danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 10355093920188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA DURANTE ULTRAPASSAGEM -
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA
- DANO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
Em rodovias, o motorista que segue atrás deve ter prudência e atenção frontal e lateral, guardar distância segura do veículo que está imediatamente à sua frente
, além de se certificar de que este não tem a intenção de fazer ultrapassagem, para só então adentrar na contramão e iniciar a mesma manobra. Portanto, a colisão traseira faz presumir a culpa exclusiva do réu pelo acidente, especialmente se a dinâmica dos fatos não é objeto de controvérsia. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJ-MT - AC: 10008031520188110046 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

O mesmo entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DEMANDADO
. A responsabilização civil se verifica mediante demonstração do ato ilícito, comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, do dano e do nexo de causalidade.
Em regra, nos acidentes de trânsito a responsabilidade recai sobre o condutor do veículo que agiu de forma determinante para o sinistro.
Deve ser mantida a procedência do pedido de reparação de danos quando constatada a culpa exclusiva do condutor demandado e não há prova de que a conduta do motorista do veículo segurado pela autora tenha contribuído decisivamente para a ocorrência do acidente. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024131277592001 Belo Horizonte, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Diante do exposto, deve ser mantida a indenização por danos materiais devidamente comprovados no id. 123854154, haja vista que o recibo apresenta o pagamento da quantia exata de R$7.340,00 (sete mil trezentos e quarenta reais) a Saga Pantanal Comércio de Veículos LTDA.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL
– ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente”
. (TJ-MT 00267467120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022